Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-24.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703623-24.2021.8.07.0002 RECORRENTE: CLAUDIO DA SILVA ROSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo interposto no ID no 32946331, uma vez que se refere a outro processo. Proceda a Secretaria à juntada do agravo em recurso especial interposto no ID no 32946331 nos autos do processo eletrônico no 0703230-36.2020.8.07.0002. Retifique-se a autuação para retornar à classe processual anterior. Após, retornem os autos à 2a Turma Criminal, porquanto não há recurso constitucional interposto no presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007